Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018028-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), H. S. HOFFMANN LTDA - CNPJ: 21.607.496/0001-36 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO

- RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de deserção, considerando a ausência de preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (I) a comprovação de hipossuficiência financeira por parte da empresa Agravante; e (II) a existência de justificativa para a ausência de recolhimento das custas processuais após o deferimento de parcelamento.

III. Razões de decidir

3. Insuficientes os documentos apresentados para demonstrar precária condição econômica da Agravante, que justifique a concessão da justiça gratuita.
4. Mesmo após ser intimada dentro do prazo legal para efetuar o recolhimento parcelado das custas processuais, a Agravante permaneceu inerte, configurando desídia em cumprir as determinações judiciais.
5. Não apresentou fato novo capaz de alterar o indeferimento do pedido de justiça gratuita, nem justificativa plausível para a ausência de recolhimento das custas no prazo estipulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7.
Tese do julgamento:
A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a concessão de parcelamento das custas processuais, configura deserção do recurso.
8. A condição de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica deve ser comprovada de forma robusta, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos contábeis e financeiros idôneos.

9. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1007, § 4º.

10. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1343450/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 803.294/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
H. S. Hoffman Ltda.,

contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por ausência de preparo (id. 245047151).

Irresignada, a Recorrente sustenta que a decisão agravada contém equívoco, porque há comprovação de sua hipossuficiência econômica, evidenciada por seus parcos recursos financeiros e declaração de isenção do imposto de renda. Além disso, destaca o pagamento das custas compromete sua subsistência e a de sua família, especialmente considerando sua condição de empresa de pequeno porte com limitações financeiras decorrentes de dificuldades na quitação de débitos acumulados.

Argui que a negativa da concessão da justiça gratuita viola direitos fundamentais (contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e desrespeita o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), além de não observar a dignidade da pessoa humana).

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, com encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para apreciação da matéria (id. 246716150).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 255788184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente busca reformar decisão que julgou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs por ausência de recolhimento das custas, após indeferimento da justiça gratuita e concessão do parcelamento, cujo teor da ementa ficou assim grafada:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PREPARO - HIPOSSUFICIÊNCIA EMBARGOS À EXECUÇÃO - FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO - INÉRCIA DO RECORRENTE - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em Embargos à Execução movido pelo Agravante contra o Banco Agravado, cujo objeto envolve impugnação as cláusulas de juros de contrato de empréstimo bancário inadimplido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há hipossuficiência financeira comprovada do Executado, ora Agravante.

III. Razões de decidir

Não houve comprovação da hipossuficiência financeira, mas possibilidade de parcelamento das custas do recurso. Contudo, mesmo após intimação do Recorrente para comprovar o recolhimento das parcelas em prazo razoável, não o fez, situação que impôs a deserção.

IV. Dispositivo e tese

Ausência de recolhimento do preparo após deferimento de parcelamento das custas processuais. Deserção reconhecida.

Tese de julgamento: O não recolhimento do preparo, após inércia do Recorrente devidamente intimado para fazê-lo, implica deserção deste agravo.

Dispositivos relevantes citados: art. 1007, §4º, do CPC. (...)”

A controvérsia reside na análise da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento que a Recorrente interpôs, com fundamento na ausência de preparo, decorrente de sua inércia no recolhimento das custas processuais, após indeferimento da justiça gratuita.

No caso em apreço, a empresa Agravante insiste que lhe seja concedida a justiça gratuita, mesmo após indeferimento do pedido, sustentando que demonstrou sua condição financeira precária.

De fato, os parcos documentos apresentados pela empresa Recorrente não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, especialmente no que diz respeito à sua movimentação financeira e contábil. E, embora tenha sido devidamente intimada dentro de um prazo razoável para proceder ao recolhimento das custas processuais, a Recorrente permaneceu inerte, evidenciando sua desídia em atender às determinações judiciais.

Tal conduta reforça a impossibilidade de reconhecimento da hipossuficiência financeira da Agravante, notadamente por ausência de fato novo capaz de justificar a modificação da decisão anterior.

Logo, não havendo o devido preparo do recurso em tempo hábil, mesmo após a concessão do parcelamento e a intimação para pagamento, a decisão que julgou o Agravo de Instrumento deserto deve ser integralmente mantida, em razão do descumprimento das determinações legais e processuais por parte da Recorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
H. S. Hoffman Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025